Tribunal: TJBA
Processo: 8051440-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051440-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, EDSON MACHADO GONCALVES FILHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Igor Soares Santos contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 8142148-74.2023.8.05.0001, ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, deferiu liminarmente a apreensão da motocicleta Honda XRE 300 ABS, placa RPC7D55, com fundamento na suposta constituição em mora do devedor e no risco de dano de difícil reparação. A decisão teve como base a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro. O agravante alegou nulidade da notificação, abusividade contratual e pleiteou a revogação da liminar, invocando, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária e se tal ato seria suficiente para constituir o devedor em mora e autorizar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir
3. Trata-se de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
4. O Decreto-Lei nº 911/69 exige demonstração da mora ou inadimplemento como condição para o deferimento da liminar.
5. O art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1.132 do STJ autorizam a constituição em mora mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.
6. Comprovou-se nos autos que a correspondência foi enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento.
7. Prevalece o entendimento de que o envio da notificação ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, constitui validamente o devedor em mora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

“É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que recebida por terceiro, sendo suficiente para constituição em mora do devedor.”

“A constituição em mora é requisito essencial para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CDC, arts. 2º e 3º
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Súmula 72/STJ; Súmula 297/STJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8142148-74.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
IGOR SOARES SANTOS
e parte recorrida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 de Julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator